Tribunal: TJBA
Processo: 8046520-90.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046520-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBERIQUE CARDOSO DE MATOS e outros Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. APLICAÇÃO DA REGRA DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos visando compelir a autoridade coatora à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, aos seus proventos de aposentadoria, sob a alegação de omissão administrativa ilegal. Os impetrantes também pleiteiam a manutenção da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, aos proventos dos policiais militares inativos, com base na paridade com os ativos; (ii) analisar a manutenção da gratuidade judiciária diante da ausência de impugnação idônea pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A gratuidade judiciária deve ser mantida quando não demonstrada, pelo ente estatal, prova idônea capaz de afastar a presunção de hipossuficiência financeira dos impetrantes, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à inexistência de decadência em mandado de segurança que impugna ato omissivo e continuado da Administração, sendo o prazo de impetração renovado mensalmente. 3. A juntada de contracheques comprova a condição de inatividade dos impetrantes, não sendo necessária a apresentação de outros documentos funcionais que estão sob a guarda da Administração. 4. O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para a ação individual, conforme dispõe o art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, cabendo ao interessado optar pela via que julgar mais adequada. 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), prevista na Lei Estadual nº 6.932/1996 e estendida aos policiais militares por normas posteriores, apresenta caráter genérico, conforme certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia, o que afasta a exigência de critérios individuais para sua concessão. 6. A Seção Cível de Direito Público do TJBA consolidou entendimento no sentido de que, reconhecida a generalidade da CET, é devida sua extensão aos inativos com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 7. O percentual de 125% da CET encontra respaldo na Resolução nº 153/2014 do COPE, não havendo óbice legal à sua aplicação aos impetrantes, conforme o posto que serviu de base para o cálculo de seus proventos. 8. A alegação genérica de indisponibilidade orçamentária não afasta o direito subjetivo assegurado judicialmente. 9. É devida a compensação de eventuais valores já pagos a título de CET em percentual inferior, a ser apurada na fase de liquidação/cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: A gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter genérico e deve ser estendida aos policiais militares inativos com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A ausência de impugnação específica e fundamentada da Fazenda Pública mantém a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos impetrantes. Não se reconhece decadência em mandado de segurança que impugna ato omissivo e continuado, renovando-se o prazo de impetração mensalmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 373; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102 e 121; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.06.2014; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJBA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06.11.2023; TJBA, MS nº 8035423-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.07.2021. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8046520-90.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes ALBERIQUE CARDOSO DE MATOS e outros e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.